Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/1969, art. 4o, disciplina se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em Ação Executiva.
2. Uma vez intimado para tomar as providências necessárias, o autor não fornece meios necessários para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em Ação Executiva, mantendo-se inerte, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual, caracterizando-se, então, a ausência de interesse processual
3. Na adesão ao Juízo 100% Digital, todos os atos processuais são realizados por meio eletrônico e remoto pela Internet, conforme dispõe a Portaria Conjunta no 29/2021 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3.1 A Lei 11.419/2019 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que dispensa a exigência de intimação por meio de carta com Aviso de Recebimento.
4. Apelação conhecida e não provida.